Tribunal: TJBA
Processo: 8001739-48.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001739-48.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: JOSE FONTES VALENCA

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
E DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL, BEM COMO PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇAÕ DECENAL. REJEITADAS. EXEGESE DO TEMA 1.150 DO STJ. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA RETOCADA APENAS PARA REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por José Fontes Valença, servidor público aposentado, visando à restituição de valores desfalcados de sua conta vinculada ao PASEP. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a restituição dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, conforme parâmetros legais estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 26/1975, fixando multa diária por descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a concessão da gratuidade de justiça ao autor; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam; (iii) determinar se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a causa; (iv) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão autoral; e (v) examinar a existência de falha na gestão da conta PASEP e a adequação da multa fixada (astreintes).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:
A concessão da justiça gratuita se mantém quando o autor apresenta declaração de hipossuficiência acompanhada de contracheques, cabendo à parte contrária o ônus de provar a capacidade econômica do beneficiário, conforme art. 99, § 3º, do CPC — ônus não cumprido pelo apelante.

4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM:
O Banco do Brasil detém legitimidade passiva em ações que discutem falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, conforme fixado pelo STJ no Tema 1150, uma vez que atua como agente gestor do programa nos termos do art. 5º da LC nº 8/1970.

5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL:
A Justiça Estadual é competente para julgar demandas envolvendo desfalques e falhas na gestão de contas PASEP, desde que não envolvam discussão sobre os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

6. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO DECENAL:
A pretensão ao ressarcimento de valores desfalcados de conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca do desfalque, o que no caso ocorreu em 24/03/2022, sendo a ação ajuizada tempestivamente.

7. MÉRITO:
Configura-se falha na prestação do serviço quando a instituição financeira não comprova a correta aplicação de juros e correção monetária na conta vinculada ao PASEP, limitando-se a impugnação genérica dos cálculos apresentados pelo autor, contrariando o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

8.
A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Embora cabível sua imposição para compelir o cumprimento da obrigação, justifica-se sua redução de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00 para R$ 100,00 por dia, limitada ao total de R$ 10.000,00, diante o proveito econômico perseguido com a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural, cabendo à parte contrária demonstrar a inexistência dos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça.

2.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.

3.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações relativas à má gestão das contas PASEP, desde que não se discutam os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo.

4.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em contas do PASEP prescreve em dez anos, contados da data em que o titular toma ciência dos desfalques.

5.

A instituição financeira que não comprova a aplicação correta dos índices legais na conta PASEP responde pela falha na prestação do serviço.

6.
A fixação de astreintes deve ser razoável e proporcional à obrigação imposta, podendo ser reduzida de ofício para atender aos princípios da efetividade e razoabilidade.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
99, § 3º e 373, II; CC, art. 205; LC nº 8/1970, art. 5º; LC nº 26/1975, art. 3º; CF/1988, art. 239, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Recursos Especiais nº 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF (Tema 1150).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8001739-48.2024.8.05.0001
, oriundo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais de Rio Real, figurando como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Apelado
JOSÉ FONTES VALENÇA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL, BEM COMO PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO DECENAL
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
, tão somente para adequar o valor fixado a título de
astreintes,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA